Tribunal: STF
Processo: Pet 15096
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão da decisão por mim proferida na Pet 13.015, na qual foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Alberto Yossef), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim contextualiza o seu pleito:  



    “2. A época dos fatos que ensejaram a Operação Lava-Jato MARCIO BONILHO era sócio proprietário das empresas Sanko Sider e Sanko Serviços. 



    3. Com o intuito de alavancar os seus negócios, MARCIO fez um acordo com ALBERTO YOUSSEF, reconhecido como uma pessoa de extenso networking, que o mesmo receberia comissões todas as vezes que por meio da intermediação com os seus conhecidos conseguisse fechar negócios para as empresas de MARCIO, Sanko Sider e Sanko Servigos. 



    4. Assim todos os repasses feitos a ALBERTO YOUSSEF por MARCIO ou por suas empresas tinham como contrapartida o trabalho de intermediador feito por YOUSSEF. Isso inclusive ficou comprovado em inúmeras peças judiciais produzidas por ações oriundas de desmembramentos da Operação Lava-Jato, conforme será cabalmente demonstrado no presente pleito. 



    5. Ademais, o presente petitório irá comprovar que os inúmeros ajustes e arranjos ilegais praticados pela acusação, Força Tarefa Lava Jato, e o magistrado, ex-Juiz Sérgio Moro, configuraram flagrante conluio, que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Requerente, de forma a contaminar a Ação Penal de nº 5026212-82.2014.4.04.7000, que tinham como réus ALBERTO YOUSSEF e o Requerente, MARCIO ANDRADE BONILHO, e outros, desde a denúncia até a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    15. Assim, uma vez anulados todos os atos processuais do Processo nº 5026212-82.2014.4.04.7000 em relação a Alberto Youssef afigura-se inescapável aplicar a Márcio Bonilho o mesmo tratamento anulando também todos os atos processuais do indigitado processo em relação ao requerente.



    20. Assim sendo, o Requerente foi denunciado em conjunto com ALBERTO YOUSSEF, nos autos de n° 5026212-82.2014.4.04.7000, sendo este desmembramento da acusado formulada contra Youssef nos autos de n.º 5083351-89.2014.4.04.7000.”



    Prossegue referindo questões e fatos processuais que demonstrariam a identidade de situações entre o requerente e o beneficiário da decisão paradigma cuja extensão busca.



    Ao final, requer o seguinte:  



    “A extensão de efeitos das decisões proferidas nos autos da PET nº 13.015/DF, com fundamento no art. 580 do CPP, para o processo-crime n.º 5026212-82.2014.4.04.7000, reconhecendo-se a imprestabilidade dos elementos informativos mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef, com a declarando de nulidade dos atos processuais neles fundamentados; e  



    c) Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada VERANNE CRISTINA MELO MAGALHAES, inscrita na OAB/DF n° 11.765, sob pena de nulidade.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor do requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Pet 13.015.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de que responde a imputações penais em cujas ações figura como corréu de Alberto Youssef, em idêntico contexto de ilegalidades, devendo ser estendida a nulidade reconhecida em benefício deste.



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, as situações fático-jurídicas são diversas, sendo certo que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva e que não se comunicam, por isso mesmo, ao Requerente.



    Dessa maneira, no presente feito, a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, em razão das questões mencionadas acima, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por fim, consigno que o exame a respeito do contágio de provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sendo certo, reitere-se, que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente